Tribunal: TJES
Processo: 0010643-92.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010643-92.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO LUIZ MAGNAGO RUBIS
APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010643-92.2017.8.08.0011

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JOAO LUIZ MAGNAGO RUBIS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta p
or

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contra si formulados por
JOAO LUIZ MAGNAGO RUBIS
, na presente
ação de indenização por cobrança indevida c/c Danos Morais
e, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes
quanto
ao contrato
discutido nos autos (contrato nº 2451492), declarou sua nulidade, determinando a restituição do dobro do valor descontado do Apelado
, além
de condenar a Apelante ao
pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Insurge-se
a
Apelante, por meio das razões recursais acostadas
as fls. 195/211 verso
,
sustentando, em síntese: i)
Q
ue inexiste ato ilícito, porquanto a contratação do
consórcio
se deu de forma lícita e sem máculas; ii) ser incabível a restituição em dobro dos valores descontados da parte; iii) que a restituição do valor pago só é cabível ao final do grupo; iv) necessidade de dedução da taxa de administração de 14% (quatorze por cento); v) que a correção monetária incidente sobre o valor a ser devolvido deve estar relacionada com a variação do preço do bem contratado; vi) necessidade de dedução da integralidade das multas contratuais; vii) incidência de juros apenas após o encerramento do grupo; viii)
que
os fatos narrados não condizem com desdobramentos extraordinários que justifiquem o pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais; i
x
) exorbitância do valor estipulado para reparação dos danos
morais e; x) necessidade de redução da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Destaco,
ab initio,
que

a responsabilidade jurídica d
a

A
pelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o
art. 14
do CDC
,
é
objetiva, respondendo pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa.

Com efeito, dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito do
Apelado
e, não se desincumbindo
a
Apelante do ônus da prova que lhe competia a fim de demonstrar a autenticidade do contrato de
consórcio em discussão
, não se justifica o pedido de reforma direcionado
ao cumprimento de obrigações contratuais
, pela falta de juridicidade d
o contrato nº 2451492
.

Destaca-se que,
o perito designado pelo Juízo de origem, concluiu que as assinaturas no contrato de consórcio que a Apelante alega ter celebrado com o Apelado
não são deste:

“
[...]
Face ao exposto, conclui o perito que nos exames de confrontos de lançamentos de assinaturas em documento questionado, N
º
1, com os padrões coletados por este perito do Sr.
JO
Ã
O LUIZ
M
AGNAGO RUBIS
, foram
eviden
ciadas as
D
IVERGÊNCIAS
com o Documento Questionad
o 01, é de
ressaltar ataque, remate, alinhamento gráfico, gênese,
forma gráfica
, modismo, passantes, entre outras características Convergentes, e apontam de maneira definitiva e categórica para a
DUPLICIDADE DE PUNHOS ESC
R
ITORES
e portanto levando a conclusão definitiva que os lançamentos de assinaturas no documento examinado do
Item
II
, 1 (Do Documento Questionado), N
Ã
O Promanou do punho escritor de JO
ÃO
LUIZ MAGNAGO RUB
I
S.
[...]”

Assim, restado comprovado, por meio de prova técnica não impugnada pela Apelante, que o Apelado em momento algum anuiu para com o que fora estabelecido no contrato de consórcio, chega a ser temerosa a tentativa de impor-lhe obrigações contratuais com as quais não tem nenhum vínculo legal.

C
orreta, portanto, a condenação que determinou a restituição do
valor indevidamente cobrado, referente a um consórcio que, comprovadamente, não foi contratado,
não havendo que se falar em restituição na forma contratualmente prevista posto que, como esclarecido, não se pode impor ao consumidor uma obrigação
por ele não assumida
.

Embora devida a restituição do valor indevidamente descontado, entendo que, ante a inexistência de comprovação de má-fé d
a
Apelante na operação realizada, não se faz cabível a restituição em dobro e, neste sentido, trago precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO VENCIMENTO DE SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR QUE TRATOU DE OUTRO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. REITERAÇÃO NA CONDUÇÃO ILÍCITA. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR INFERIOR AO HABITUALMENTE FIXADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco apelante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua remuneração, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a existência e validade do suposto negócio jurídico entabulado, ante a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC), sob pena de ser responsabilizado pelos descontos ilegais. Inteligência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2) No caso, como a autora instruiu a sua exordial com diversos documentos que demonstram a realização do citado desconto em sua remuneração, a partir do mês de novembro de 2015, em favor da instituição bancária recorrente e esta não logrou êxito em comprovar a existência de um prévio ajuste que respaldaria tal conduta, conclui-se que agiu com acerto a julgadora singular ao reconhecer a pretensão autoral. 3) Se fica demonstrado que o empréstimo consignado fraudulento mencionado em demanda anterior e que foi objeto de resolução mediante acordo homologado judicialmente não se trata do mesmo mútuo discutido nos autos que originaram o presente feito, descabe se falar em ofensa à coisa julgada. 4)
A repetição em dobro do indébito somente pode
ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da parte credora, como preconizam o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que, no caso, apesar da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira recorrente, não verifica-se consubstanciado.
5) O direito ao ressarcimento por dano moral nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. A reiteração da conduta da instituição financeira recorrente em realizar descontos indevidos no vencimento da apelada com base na mesma premissa da existência de eventual empréstimo consignado configura dano moral indenizável. 6) A quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7) No caso, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra, na verdade, inferior aos valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, envolvendo descontos indevidos no vencimento de servidor fruto de falha na prestação de serviço bancário, os quais têm fixado uma quantia variável entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual não há necessidade de se alterar o valor estabelecido nestes autos, inexistindo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8) Considerando o escopo de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte sucumbente, revela-se indevido o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor do patrono da parte recorrida, quando o recurso é provido parcialmente. 9) Recurso provido parcialmente.(TJES, Classe: Apelação, 035150270201, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA . ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. I - O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1199782, pela sistemática dos recursos repetitivos, asseverou que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno(Súm. 479). II A comprovada falsidade de
assinatura nos contratos que embasaram os descontos na aposentadoria do autor e diante da ausência de provas capazes de elidir a conclusão a que se chegou o perito judicial, escorreita a sentença primeva ao declarar a inexistência de débito fundada em tais contratos.
III A título de danos materiais, é certo que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, vez que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, situação esta que, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira requerida, não se verificou
. IV Esta Corte manifesta o entendimento de queo empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes. V Atendendo-se às peculiaridades da causa, relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entende-se como adequada a minoração da condenação sentencial do dano moral para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais). VI - Concernente ao valor fixado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), entende-se não ser exacerbado, dado não somente o porte econômico da empresa requerida, mas também sua finalidade coercitiva, tendo sido, inclusive, sido fixado em patamar máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresentando-se condizente com o conteúdo econômico discutido. VII Recursos conhecidos. Apelo do Banco BMG S/A parcialmente provido. Apelo de Germano Nogueira improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, dando parcial provimento ao apelo do BANCO BMG S/A e negando provimento ao apelo de GERMANO NOGUEIRA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANOS MORAIS PRESUMIDOS REDUÇÃO POSSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 2. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o
sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, sendo devida, na presente demanda, a redução do quantum para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes
. 5. Em não sendo possível vislumbrar a ocorrência de comprovação de conduta eivada de má-fé praticada pelo banco, deve ser ele condenado a devolver os valores descontados indevidamente, sem que, no entanto, tal restituição seja realizada em dobro. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 056130001524, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018) [não existem destaques no original]

Assim, neste ponto, merece acolhimento o recurso, para estabelecer que a
restituição dos valores indevidamente
cobrados
d
o

A
pelad
o
se efetue de forma simples.

Quanto a condenação em danos morais, não há porque afast
á
-la, seja em razão da cobrança indevida, ou mesmo devido a
falta de cautela na efetivação de um contrato assinado de forma fraudulenta, impondo ao consumidor obrigações não adquiridas. Neste sentido trago precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Das provas dos autos extrai-se a manifestação expressa da instituição credora de houve a indevida inserção do consumidor em instrumento de contrato sem a sua anuência, em razão de assinatura falsa. 2 - Comprovado o ato ilícito, resta configurado o dano moral
, sendo este fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade que se espera, segundo o critério bifásico eleito pelo STJ. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0014891-34.2010.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 20/06/2022) [não existem destaques no original]

No tocante ao valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), arbitrado a título reparatório, deve ser mantido integralmente, vez que não se mostra exorbitante ou contrário aos primados
da razoabilidade e da proporcionalidade, estando, inclusive, em conformidade com o patamar utilizado por este sodalício, como se observa nos precedentes abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – REDUÇÃO DO QUANTUM – CARÁTER PUNITIVO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROIBINDO NEGATIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO A REPARAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – (...) 3-
A fim de se aferir a quantificação da respectiva indenização por danos morais, deve-se atentar ao critério da razoabilidade, de modo que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa. Além disso, importante ter em conta o caráter reparador da indenização, bem como sua função punitiva, disciplinadora, a fim de desestimular a prática de atos similares por parte da Apelante
. (...). (TJES – Ap 0003200-61.2011.8.08.0024 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 04.11.2015)[não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA . ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. I - O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1199782, pela sistemática dos recursos repetitivos, asseverou que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno(Súm. 479). II A comprovada falsidade de assinatura nos contratos que embasaram os descontos na aposentadoria do autor e diante da ausência de provas capazes de elidir a conclusão a que se chegou o perito judicial, escorreita a sentença primeva ao declarar a inexistência de débito fundada em tais contratos. III A título de danos materiais, é certo que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, vez que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, situação esta que, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira requerida, não se verificou. IV Esta Corte manifesta o entendimento de queo empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes. V
Atendendo-se às peculiaridades da causa, relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entende-se como adequada a minoração da condenação sentencial do dano moral para a monta de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
VI - Concernente ao valor fixado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), entende-se não ser exacerbado, dado não somente o porte econômico da empresa requerida, mas também sua finalidade coercitiva, tendo sido, inclusive, sido fixado em patamar máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresentando-se condizente com o conteúdo econômico discutido. VII Recursos conhecidos. Apelo do Banco BMG S/A parcialmente provido. Apelo de Germano Nogueira improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, dando parcial provimento ao apelo do BANCO BMG S/A e negando provimento ao apelo de GERMANO NOGUEIRA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)
[sem grifo no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INAPLICÁVEL NO CASO DE FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]. 2- A jurisprudência entende que a culpa exclusiva de terceiro, capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor de serviço, não pode estar relacionada com as atividades por ele desempenhadas. 3- Mesmo que constatada uma eventual culpa de terceiro, por meio de compra utilizando de forma fraudulenta o nome da Apelada, não afastaria a responsabilidade da Apelante frente ao ato praticado, por tratar-se de fortuito interno. 4
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa, não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva. 5- Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.
[...] (
TJES
, Apelação, 61160010916,
de minha relatoria
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 14/08/2017)
[sem grifo no original]

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO IMPROVIDO
. [...]. 3. É evidente que a conduta do estelionatário não é imprevisível ou autônoma, senão conexa com a própria atividade dos apelantes. Em realidade, bastaria uma maior diligência destes no ato de assunção do negócio, efetivamente conferindo a identidade do financiado, para que o dano causado ao apelado fosse evitado. [...] 6.
O
valor fixado pelo MM. Magistrado sentenciante – isto é, R$10.000,00 (dez mil reais) –, mostra-se proporcional ao dano sofrido, considerando-se, especialmente, que o apelado sequer firmou o negócio que ensejou a negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
.[...] (
TJES
, Apelação, 30099103803, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 22/06/2017)
[sem grifo no original]

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, também não vejo
nenhuma
exorbitância, principalmente em razão do valor da condenação.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar apenas que a restituição do valor descontado do Apelado, seja efetuada de forma simples.

Sem honorários recursais de que trata o
art. 85, §11º do CPC/15
, em razão do parcial provimento.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. DANO MORAL.
QUANTUM
ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade jurídica do apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o art. 14 do CDC, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro.

2. Comprovada a ausência de contratação, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado do consumidor, não se aplicando ao mesmo quaisquer das diretrizes do contrato com o qual sequer anuiu.

3. Ainda que cabível a restituição dos valores descontados, a repetição em dobro do indébito pressupõe a má-fé do credor, o que não foi verificado no caso dos autos. Precedentes.

4. Comprovado o ato ilícito, resta configurado o dano moral.

5
.

A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido, o que foi devidamente observado pelo julgador de origem.

Recurso parcialmente provido.

6. Honorários de sucumbência estipulados dentro da razoabilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.